Tribunal: TJDFT
Processo: 0736586-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME PRATICADO CONTRA VÍTIMA CRIANÇA. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. RESOLUÇÃO No 1/2024, DO TJDFT. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. SUPERAÇÃO DA REGRA TRANSITÓRIA DE COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PERPETUATIO JURISDITIONIS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado em ação penal que trata de possível crime sexual cometido contra criança.
II. Questão em discussão
2. Estabelecer se a competência para o processamento e o julgamento de crimes praticados contra crianças e adolescentes, fora de contexto doméstico e familiar, deve ser atribuída à vara especializada em violência doméstica ou à vara criminal comum, bem como o limite processual para alteração da competência.
III. Razões de decidir
3. Ao julgar o EAREsp no 2.099.532/RJ, que trata da interpretação do artigo 23, Lei no 13.431/2017, a Terceira Seção, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que, até a criação da Vara Especializada, as ações penais que apuram crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes deveriam transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência.
4. A Resolução no 1, de 23/7/2024, do TJDFT, criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, a qual, segundo o artigo 2o da referida resolução, compete, exclusivamente, processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pelas Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na Lei no 11.340/2006, ressalvando, expressamente, de sua competência os crimes e as contravenções penais de competência das Varas Criminais e dos Juizados Especiais Criminais cometidos contra criança e adolescente fora do contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 20, I e art. 44, da Lei no 11.697/2008; os crimes de competência do Tribunal do Júri; os crimes de tráfico de entorpecentes e associação para fins de tráfico, quando praticados em concurso de pessoas com criança ou adolescente; e os atos infracionais de competência da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal.
5. Com a edição da Resolução no 1/2024, deste TJDFT, que criou a Vara especializada, ficam superadas as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp no 2.099.532/RJ que previam a regra transitória de competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
6. O artigo 3o, da Resolução no 1/2024, vedou a modificação da competência das ações penais em curso, envolvendo vítimas crianças e adolescentes, estabelecendo que não haverá redistribuição de ações penais em curso, nas varas criminais, nos juizados especiais criminais e nas varas de violência doméstica e familiar contra a mulher.
7. O disposto se aplica a todas as ações penais cujas vítimas sejam crianças e adolescentes, seja ou não no âmbito doméstico e familiar, uma vez que o declínio da competência viola o princípio da perpetuatio jurisditionis, previsto no artigo 43, do Código de Processo Civil.
8. Não se tratando de competência absoluta, ao receber a denúncia, o JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA firmou a sua competência para o processamento e julgamento da ação penal, razão pela qual a modificação da competência afronta não apenas o princípio da perpetuatio jurisditionis, como os da economia e celeridade processual.
IV. Dispositivo e tese
9. Conflito negativo de jurisdição conhecido e provido, declarando competente o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução TJDFT no 1/2024, arts. 2o e 3o; CPC, art. 43.